Tribunal: TJSP
Processo: 1003560-57.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação de cobranças – Prestação de serviços – Inadimplência – Perdas e danos que não se presume – Manutenção da sentença.

Cabia à ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu. De rigor a manutenção da r. sentença.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-57.2018.8.26.0565
Voto n.o 43.384 - mms
Registro: 2020.0000183406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003560-57.2018.8.26.0565, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante J.A.G.
TOOLS & CALIBRATORS LTDA - EPP, é apelado A M O PROJETOS S/S
LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-57.2018.8.26.0565
Voto n.o 43.384 - mms
2
Apelação no 1003560-57.2018.8.26.0565
Apelante:
J.A.G Tools & Calibrators Ltda - Epp.
Apelada:
A.M.O Projetos S/S Ltda.
Comarca:
Indaiatuba (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Thiago Mendes Leite do Canto

VOTO N.o 43.384
Apelação Ação de cobranças Prestação de serviços
Inadimplência
Perdas e danos que não se presume
Manutenção da sentença.
Cabia à ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o
que não ocorreu. De rigor a manutenção da r. sentença.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 62/64 julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000.00, com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data de
vencimento do débito (16/02/2018). Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte deve arcar com suas custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor da
condenação para o patrono da autora, e 10% do valor cobrado a título de
honorários contratuais (R$ 6.000,00) com correção monetária para o
patrono do réu.
Apelação
da
ré
a
fls.
66/71
arguindo,
preliminarmente, cerceamento de defesa; e no mérito, em síntese, que
sofreu prejuízos com erros no projeto realizado pela autora, de modo que a
condenação deve ser afastada. Vieram contrarrazões a fls. 76/79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-57.2018.8.26.0565
Voto n.o 43.384 - mms
3
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança na qual a autora,
A.M.O. Projetos, narra ter sido contratada pela ré, J.A.G. Tools, para
prestação de serviços técnicos. Afirma ser credora da importância de R$
30.000,00 referente à parte dos serviços não paga pela ré.
Primeiramente,
não
se
há
de
falar
em
cerceamento de defesa. Quando desnecessária a produção de outras provas,
é lícito ao juiz decidir antecipadamente, além de poder indeferir as
diligências inúteis (art. 370, do CPC). No caso sob exame, a questão
poderia ter sido demonstrada tão-só por meio de prova documental, como
foi feito.
No mérito, não tem razão a apelante.
Como bem afirmou o douto magistrado, cabia à
ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora (art. 373, II, do CPC). A apelante insiste em afirmar que sofreu
prejuízos em razão de erro cometido pela autora mas não soube nem sequer
apontar quais seriam os vícios do projeto, nem o valor do suposto prejuízo
sofrido, os quais não podem ser presumidos.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Eventual prejuízo deve ser arguido na via adequada.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais a que a
apelante foi condenada a pagar fica majorada para 11% (art. 85, § 11, do
CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica